Tribunal: TJDFT
Processo: 0736932-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736932-76.2020.8.07.0000 PACIENTE: CRISTIAN FILIPE MAGALHAES DUARTE IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIAN FILIPE MAGALHÃES DUARTE, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal n. 0706977-79.2020.8.07.0006. O impetrante (Dr. Marcelo Augusto de Queiroz) alegou, em suma, que não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Afirmou que sequer há indícios de autoria, pois há apenas as declarações da mulher da vítima nesse sentido, no entanto, devem ser interpretadas com ressalvas, pois ela mesma disse que ficou muito nervosa no momento do fato. Ademais, aduziu que as informações obtida por meio de quebra do sigilo dos seus dados telefônicos, indicando que ele estaria no local do crime no momento em que aconteceu, não serve como indício de autoria, pois ele morava nas proximidades naquela época, de maneira que, se ele estivesse em casa, as torres de telefonia também captariam o sinal do seu celular. Asseverou que, embora o Magistrado tenha entendido que a segregação do paciente seria necessária para a garantia da ordem pública, sob a alegação de que o crime que lhe foi imputado ter relação com guerra de gangues, tal conclusão está amparada em “depoimentos desencontrados e ligações fantasiosas entre crimes desconexos” (ID 19062241, p. 02). Nesse sentido, destacou que, no curso das investigações, a Defesa do paciente sugeriu que fossem ouvidas quatro testemunhas que estavam com ele no momento do crime, o que demonstraria sua inocência, bem como mitigaria a conclusão fantasiosa de que ele integra alguma gangue e o seu reconhecimento como autor do delito pela mulher da vítima. No entanto, a autoridade policial não atendeu o pedido. Ponderou que, embora o paciente tenha duas condenações na sua folha de antecedentes penais, tratam-se de crimes cometidos no ano de 2014 e ele não teve mais envolvimento em nenhum outro crime até lhe ser imputado o homicídio a que diz respeito a presente impetração, portanto, não há falar que tais fatos indicariam risco de reiteração delitiva. Ademais, sua prisão preventiva foi decretada mais de um ano depois do crime, portanto, não há indícios concretos e atuais de que sua liberdade possa oferecer algum risco à ordem pública. Acrescentou que, no que diz respeito ao fundamento da conveniência da instrução criminal, a douta autoridade judiciária ressaltou que o paciente estava foragido, o que inviabilizou o cumprimento da sua prisão temporária, que havia sido determinada no curso das investigações. Em relação a esse aspecto, explivou o impetrante que o paciente estava na casa mãe, que, por sua vez, ficava próxima à casa da sua avó, que era o local em que ele efetivamente residia à época, de maneira que ele não estava em local incerto e não sabido e nem se pode afirmar que ele teve alguma intenção de atrapalhar as investigações. Aduziu, ainda, que o fato de o crime ser punido com pena de reclusão superior a quatro anos não deveria servir de fundamento para a decretação da segregação cautelar do paciente, tendo em vista que ainda não foi condenado, havendo, por enquanto, apenas suposições de que ele seria autor do crime. Também ressaltou que o paciente não foi preso em flagrante, que o processo ainda está na fase de formação da culpa e que suas condições pessoais são favoráveis, pois exerce ocupação lícita e é pai de uma menina. Portanto, seria mais adequado e proporcional impor medidas cautelares menos gravosas, como o monitoramento eletrônico, que seria suficiente tanto para acautelar a ordem pública, quanto para evitar que ele tentasse se furtar à aplicação da lei penal, destacando que a prisão deve ser adotada como “ultima ratio”, em atenção ao princípio da presunção de inocência, o que não foi observado pela douta autoridade judiciária indicada como coatora. Por fim, informou que o paciente é asmático e hipertenso, portanto, faz parte do grupo de risco mais suscetível a desenvolver sintomas graves e até mesmo de morte se contrair a COVID-19, sendo certo que as condições ao ambiente carcerário favorecem a propagação do novo coronavírus e a contaminação dos detentos. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, como o monitoramento eletrônico. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que, no dia 13-agosto-2020, o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe o homicídio de Igor Rodrigues Cortes (art. 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal), ocorrido em 27-abril-2019, na companhia de outros dois indivíduos não identificados (ID 19062243, p. 03/05). No dia 14-agosto-2020, a douta autoridade judiciária, ao receber a denúncia, acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente. Asseverou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão da notícia de que o crime teria sido praticado em contexto de “guerra de gangues”, bem como pelo fato dele ser reincidente (duas condenações definitivas) e ter o nome vinculado em outros procedimentos judiciais e investigatórios. Ademais, também fundamentou a segregação cautelar na conveniência da instrução criminal, sob o argumento de que o paciente permaneceu foragido depois do crime, o que inviabilizou o cumprimento do mandado de prisão temporária que havia sido expedido em seu desfavor. Confira-se: Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, verifica-se que justificada, inicialmente, na necessidade da garantia da ordem pública. O il. membro do Ministério Público destacou a periculosidade do réu, lembrando que o crime teria sido cometido em contexto de guerra de gangues e que a morte da vítima seria um desdobramento da rivalidade travada entre facções criminosas atuantes na região das quadras AR 14, AR 15 e do Condomínio Versalhes, Sobradinho II/DF, o que evidenciaria que a liberdade do réu representaria risco à ordem pública. Registre-se que ele já ostenta ao menos duas condenações por delitos anteriores e seu nome se encontra vinculado a diversos procedimentos judiciais e investigatórios, o que demonstra a possibilidade de reiteração delitiva. A medida também é justificada na segurança da aplicação da lei penal, já que o réu, posteriormente ao crime, jamais foi encontrado, sendo relevante destacar que ele já teve a prisão temporária decretada nos autos do procedimento sigiloso no 2019.06.1.003821-3 e que, a despeito disso, conseguiu se furtar à ação policial, permanecendo em local ignorado até a expiração do prazo de cumprimento do mandado. Certo é que a prisão preventiva é excepcional, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o seu pressuposto e fundamento básico, quais sejam “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos verifico presente o “fumus comissi delicti” consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado CRISTIAN FILIPE MAGALHÃES DUARTE, conforme Boletim de Ocorrência Policial no 1.453/2019 (ID. 69926016), Laudo de Exame de Corpo de Delito (Cadavérico) no 16528/19 (ID. 69926028 – págs. 31-39) e declarações reduzidas a termo pela autoridade policial, que serviram de base, também, para o recebimento da denúncia. Quanto ao "periculum libertatis", extrai-se a gravidade concreta da conduta do réu que, em tese, em contexto de guerra de gangues, teria concorrido para a morte da vítima, que fora surpreendida e morta com disparos de arma de fogo desferidos na região da cabeça, o que garantiu efetividade à empreitada criminosa, retirando todas as chances de defesa. Do mesmo modo, é de ser considerar que o réu já ostenta ao menos duas condenações criminais anteriores, sendo uma de lesões corporais e outra por vias vários delitos de vias de fato e perturbação do sossego, ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (2014.06.015390-9 e 2014.06.1.0014805-4). E, ainda assim, teria concorrido para a praticada da conduta delitiva, a demonstrar ausência de freios inibitórios. Diante desses elementos, resta evidente que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, dada a possibilidade de reiteração delitiva. Outrossim, consta dos autos que o réu não foi mais localizado em seu endereço desde a ocorrência dos fatos, vale dizer, a despeito das várias diligências empreendidas pela polícia para a localização de ambos, eles se encontram em local incerto e não sabido, sendo salutar a prisão, também, para garantir a aplicação da lei penal. Nesse panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos. (...) Observe-se que ao crime imputado ao réu e é cominada pena privativa de liberdade superior a 4(quatro) anos. Assim, o art. 313, inciso I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva do indiciado. (ID 19062243, p. 181/183) O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, em suma, porque a douta autoridade judiciária indicada como coatora considerou que a Defesa não apresentou elementos novos que pudessem alterar a situação fática que deu ensejo à decretação da medida, “in verbis”: Os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar permanecem incólumes. A conduta delitiva atribuída ao acusado e seus comparsas é concretamente grave e a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, assim: (...) Dada a robustez dos argumentos utilizados para o decreto da segregação cautelar, cabia a Defesa apresentar argumentos igualmente fortes, para infirmar os fundamentos da decisão. Mas, não justificou sua fuga ou comprovou, efetivamente, que estivesse deixando a região logo após o crime; tampouco apresentou um álibi que pudesse tirá-lo da cena do crime, mormente quando se tem notícia de que o réu foi reconhecido por uma testemunha presencial. Tudo que se disse no pedido de revogação não abala as bases empíricas que serviram para sustentar a decisão questionada. Ademais, os registros constantes de sua ficha criminal, em que já constam duas condenações anteriores (Proc. no 2014.06.1.0014805-4 e 2014.06.1.0015390-9), conforme FAP (ID. 70281745), demonstram, irrefutavelmente, a necessidade da segregação cautelar, conforme aduzido na decisão que a decretou. Também, a Defesa não conseguiu demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa. Finalmente, o réu afirmou que a manutenção do réu no cárcere implicaria enorme risco de sua contaminação pelo vírus COVID-19, o que, a seu ver justificaria sua liberdade. Certo é que, sabidamente, o Sistema Penitenciário do Distrito Federal tem adotado um plano de contingenciamento, sem precedentes, visando resguardar a integridade da população carcerária, conforme se verifica da Portaria no 01/2020 VEP/DF e dos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015. A estrutura hospitalar existente no Complexo Prisional da Papuda promove aos detentos assistência médica prioritária e, inclusive nos hospitais públicos. Considerando a atual situação do Distrito Federal, com crescimento vertiginoso dos números de contaminados e mortos pelo COVID-19; e considerando, principalmente, a escassez de leitos de UTI na rede pública e privada, não seria demasiado afirmar que a colocação em liberdade, se fosse o caso (e não é!) seria mais danosa à saúde e à coletividade. Assim, presentes os motivos ensejadores da prisão e ausentes elementos novos a elidi-los, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão formulado por CRISTIAN FILIPE MAGALHÃES DUARTE, qualificado nos autos, determinando, pois, a sua permanência em constrição cautelar. (ID 19062242) Pois bem. Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, vislumbram-se os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Por um lado, como bem destacou o douto Juízo, é verdade que a reincidência e maus antecedentes, em regra, justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (nesse sentido: AgRg no HC 553.815/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). Não obstante, no caso dos autos, embora, de fato, a folha de antecedentes penais do paciente seja extensa, observa-se que as anotações caracterizadoras de reincidência dizem respeito a fatos praticados no ano de 2014 (ID 1906643 e ID 19066432), ambos por violência cometida em contexto de violência doméstica, não guardando qualquer relação com o delito investigado nestes autos. As demais certidões dizem respeito a inquéritos policiais que foram arquivados, de maneira que sequer houve justa causa para a deflagração da persecução penal. Cumpre asseverar, ainda, que, embora a autoridade policial, no relatório final das investigações, tenha afirmado que o crime investigado nos presentes autos foi cometido em contexto de guerra de gangues (ID 19062244, p. 92/111), fato é que entre o homicídio imputado ao paciente e a decretação da sua prisão preventiva, passou mais de 1 ano sem notícia de envolvimento em outros fatos semelhantes. Portanto, não se verifica contemporaneidade entre a decretação da segregação cautelar e os fatos que lhe deram ensejo, consoante exige o art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal. Em caso semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. 3. O Juiz sentenciante, mais de dois anos após os delitos, decretou a custódia provisória do réu, sem indicar fatos novos para evidenciar que ele, durante o longo período em que permaneceu solto, colocou em risco a ordem pública ou a instrução criminal. (HC 509.878/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) (Grifo nosso) Ademais, quanto ao outro fundamento que justificou a decretação da segregação cautelar do paciene – conveniência da instrução criminal – verifica-se que, ainda na fase das investigações, em maio-2019, ele constituiu Defesa, que atuou no âmbito do inquérito policial, requerendo vista dos autos em diversas oportunidades (ID 19062244, p. 23, 49 e 71) e oitiva de testemunhas (ID 19062244, p. 50/51). Ademais, diante da decretação da prisão temporária em seu desfavor, o causídico esclareceu que seu cliente não se apresentaria, por se considerar inocente, e que estavam sendo tomadas as medidas cabíveis para o recolhimento do mandado de prisão temporária. Nesse sentido, destaque-se que, conforme certidão juntada aos autos (ID 19064325), foram impetrados três “habeas corpus” em favor do paciente, requerendo a expedição de salvo-conduto: HC 0708938-10.2019.8.07.0000; HC 0719521-54.2019.8.07.0000; e HC 0720492-39.2019.8.07.0000. Ademais, verifica-se que, em 17-janeiro-2020, ele compareceu espontaneamente à Delegacia (ID 19062244, p. 76), no entanto, preferiu não se manifestar sobre os fatos, como lhe assegura a Constituição Federal (art. 5o, LXIII), o que, aliás, foi mencionado pela própria autoridade policial no relatório final das investigações, “in verbis”: “CRISTIAN FILIPE compareceu nesta unidade policial no dia 17/01/2020, contudo, não colaborou com o trabalho da polícia, optando pelo silêncio (ID 19062244, p. 109). Portanto, tratando-se de paciente com Defesa constituída, que apresentou comprovante de residência, onde poderá ser encontrado (ID 19062247) e que, ao fim, apresentou-se espontaneamente na Delegacia, não se verificam indícios veementes de que pretenda causar algum embaraço à instrução criminal ou evitar a aplicação da lei penal. Assim, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado nos autos, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, bem como de decretação da segregação cautelar novamente, se surgirem fatos novos que demonstrem sua imprescindibilidade. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (ação penal n. 0706977-79.2020.8.07.0006), se por outro motivo não estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator